Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-48.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade,

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003382-48.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencida a 2a
Desembargadora, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18672
Apelação no 1003382-48.2019.8.26.0024 - Processo digital
Comarca: Andradina
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelado (a): Elektro Redes S/A (atual denominação de Elektro Eletricidade e Serviços S/A)
Juiz (a): Fabiano da Silva Moreno
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente
quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal
entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
455/463, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente pedido formulado na
ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
contra Elektro Redes S/A. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade,
em R$ 1.500,00.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, que restou
comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos aparelhos do segurado e a
falha na rede elétrica da apelada, consoante laudos de regulação de sinistro, constatando pico
de tensão em razão de descarga atmosférica. Aponta má prestação do serviço pela apelada com
a não atualização da rede com dispositivos de segurança, cabendo a ela comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos. Destaca a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010
da Aneel. Argumenta que restou comprovado por laudos técnicos emitidos por empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas, imparciais e idôneas, que os danos apurados são decorrentes de oscilações na
rede elétrica de responsabilidade da parte contrária. Aduz que a ré não fez contraprova do
alegado. Discorre sobre a impossibilidade de produção de prova diabólica e desnecessidade de
perícia, diante dos documentos juntados. Realça que se trata de responsabilidade objetiva da ré,
não estando configurada qualquer excludente de responsabilidade. Pugna pela aplicação das
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que os honorários de
sucumbência foram fixados de forma excessiva, pois correspondem a 27,78% sobre o valor da
causa. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial (fls. 466/515).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 516/517).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls.545/566).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de origem,
deve ser reformada.
Alega a autora na inicial, em síntese, que celebrou contrato de seguro
com Francisco Santos da Silva, com cobertura para danos elétricos. Assevera que a unidade
consumidora de seu segurado foi afetada por um distúrbio elétrico proveniente da rede de
distribuição de responsabilidade da ré, ocasionando danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado. Destaca que as conclusões técnicas contidas nos documentos
acostados demonstram, inexoravelmente, que a ré não preparou sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para as unidades
consumidoras lesadas, fato que causou os danos suportados pela autora. Afirma que o segurado
foi por ela indenizado no montante de R$ 5.399,10. Defende o seu direito de ser ressarcida,
diante da sub-rogação dos direitos do seu segurado. Requer a condenação da ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores desembolsados em razão do incidente (fls. 01/20).
Pois bem.
Revendo o posicionamento para adotar o entendimento majoritário
desta C. Câmara, a exigência de pedido administrativo como pressuposto para o exercício da
pretensão de ressarcimento dos danos, os quais indicam terem ocorrido por variação anormal
de tensão ou corrente elétrica, mostra-se incabível.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
demonstram que se responsabilizou por garantir direitos do segurado indicado na petição
inicial, que ele reside na região atendida pela ré, a regulação do seguro e o pagamento da
indenização (fls. 36/61).
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie de garantias
para efetiva reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que este último
aguarde o trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos
danificados ou se ressarça do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao
crivo do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-
se nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos
em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de
realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil
contratual. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO .
(Apelação Cível 1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes;
j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o
do CDC Apólices de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188)
Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela
seguradora Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os
honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363; Relator José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA
QUE
SE
ALEGA
SUB-ROGADA,
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DOS SEGURADOS CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MEDIDA
DESNECESSÁRIA PARA CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR.
MÉRITO. Caso concreto: SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL,
CUMPRE
REFORMAR
A
R.
SENTENÇA

NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO OBJETOS DANIFICADOS
NÃO EXAMINADOS CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO
ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1001581-07.2019.8.26.0248; Relator Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; j. 14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência
da ré. DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da
ANEEL - Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação
de direitos e deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das
indenizações da seguradora aos segurados
Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos
técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de
tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil
não demonstrado Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurados "Condomínio Cidade de Osasco", "Concreveg" e "Teto
Materiais de Construção". NEXO DE CAUSALIDADE
Não
demonstração - Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira
causa dos danos alegados, nem sequer assinado pelo técnico
responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal Direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso não reconhecido com relação aos segurados "Sociedade
Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" - Reforma da
sentença de procedência para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114; Relator Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para se ver ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação
do serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora e legitimidade passiva da ré.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram
produzidos unilateralmente, entendendo que seria necessária a utilização da via administrativa
para satisfazer a pretensão da autora, não há como se exigir do usuário que aguarde o
procedimento administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são
imprescindíveis para suas atividades diárias, como, no caso, o aparelho televisor e a máquina
de lavar roupas.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se
verificar presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo
causal entre um e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando
dispensada a prova da culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco
administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige
a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou
omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré, pois descreve que os danos surgiram em decorrência de distúrbios
elétricos que danificaram os equipamentos eletrônicos que guarneciam o imóvel.
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade e que o valor pago pelas indenizações é excessivo, limitando-se a impugnar os
documentos oferecidos pela autora sob o prisma da unilateralidade, situação que, como se
revelou acima, não merece acolhimento.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, para que os pedidos
iniciais sejam julgados procedentes, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$
5.399,10, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP, desde o respectivo
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Com a alteração da r. sentença, a ré deverá arcar com as custas, as
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, ora fixados em
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13780
Apelação Cível no 1003382-48.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13780

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. PEDRO
KODAMA, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na
prolação do voto 18672 o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que SANTANDER SEGUROS S/A
promoveu em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, ação regressiva
de reparação de danos, para ser ressarcida pelo importe desembolsado no valor de
R$5.339,10.
Alega distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição da
ré, que danificou os aparelhos do segurado Francisco Santos da Silva. Relata que o
segurado solicitou indenização, em razão das oscilações de energia elétrica, conforme
narra a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documentos pessoais (fls. 38). Resumo da apólice (fls. 36/37).
Aviso de sinistro (fls. 39). Laudo Técnico (fls.40/42). Comprovante de pagamento (fls.
56/57). Notificação e convocação extrajudicial (fls. 58/59). Extrato ANEEL (fls.60/61).
Relatório de regulação (fls. 43/55).
Esta é a síntese do necessário.
Compulsando atentamente os autos, denota-se que a autora
deixou de cumprir com a incumbência de comprovar os fatos alegados, segundo dispõe
o art. 373, I do CPC.
Quanto à alegada ausência de reclamação administrativa,
modificando entendimento anterior, é imperioso considerar prescindível para o
exercício da pretensão regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se, não se pode
obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto constitucionalmente, em virtude
de comando emanado por norma infralegal, oriunda de Autarquia integrante da
Administração Pública indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 25o Câmara de
Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído
de algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como sub-rogada dos seus clientes,
que ressarciu por conta dos danos aos seus aparelhos domésticos, “danificados”,
supostamente em decorrência de oscilações no fornecimento de energia.
Ocorre que, o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os laudos dos equipamentos
danificados, são de cunho eminentemente unilateral. Assim, tais documentos,
juntados com a exordial, não se prestam a fundamentar o édito condenatório,
isoladamente, pois não houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais embora exista a prova que os aparelhos
instalados na residência da segurada, não há comprovação de aquisição pelos
segurados, dos referidos aparelhos danificados, e a justificação dada pela
segurada, não se sustenta.
E tal ocorre, porque os aparelhos supostamente
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos, pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da relação de
bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se
pode exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da
prova, quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao
exame dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de confirmar a relação jurídica, entre o
dano e a suposta oscilação, no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de ressarcimento de danos
em equipamentos, decorrentes de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia
após uma interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos, anexados aos
autos, pela parte autora, não tem qualquer valor probatório, eis que tratam de
documentos, elaborados unilateralmente, sem a devida comprovação técnica.

Em face do quadro apresentado, minha divergência é
pela total improcedência da ação, com a inversão de pagamento das custas processuais
e verba honorária.
Nos termos, do art. 85 § 2o do CPC, majoro a verba
honorária em favor do patrono da ré para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas e
despesas processuais pelo vencido.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
2a juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1013DBB8
10
16
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10186EB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003382-48.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.